Tribunal: TJBA
Processo: 0537553-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537553-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RONALDO TEIXEIRA MAGALHAES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA REDUZIDO. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, à qual foi atribuída a importância de R$ 2.811,00. A parte apelante sustenta a irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários, requerendo sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da regra excepcional prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015 para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da fixação de valor da causa em quantia muito baixa, resultando em verba sucumbencial irrisória. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 8º, do CPC/2015 permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, desde que observados os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo. 4. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.811,00) resultou em verba irrisória, ensejando, assim, a aplicação da regra excepcional de apreciação equitativa. 5. A atuação diligente da Defensoria Pública, que logrou êxito na demanda, aliada à relevância social da causa, justifica a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.